Tribunal: TJMT
Processo: 0002633-76.2003.8.11.0040
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002633-76.2003.8.11.0040
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONFISSÃO QUALIFICADA EM JUÍZO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. PRONÚNCIA PELO HOMICÍDIO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou o réu da imputação de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, II e IV).
2. Fatos relevantes: (i) crime ocorrido em chácara rural; (ii) vítima encontrada sentada no sofá com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo; (iii) réu confessou a autoria dos disparos, alegando legítima defesa; (iv) testemunha recebeu comunicação do crime pelo próprio acusado; (v) falecimento de testemunhas durante a instrução processual; (vi) ausência de prova judicializada sobre as qualificadoras imputadas.
3. Requerimento do recurso: pronúncia do réu, nos termos da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se existem indícios suficientes de autoria para a pronúncia do réu; e (ii) analisar se há suporte probatório mínimo para a manutenção das qualificadoras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria produzidos ou confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. A confissão do réu em juízo, ainda que qualificada, aliada a depoimento de testemunha tomado como prova irrepetível, constitui indício suficiente de autoria para submissão do acusado ao Tribunal do Júri.
7. A tese de legítima defesa não comprovada de maneira inequívoca não impede a pronúncia, competindo ao conselho de sentença analisar de maneira exauriente o conjunto fático-probatório.
8. É possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia quando estas não encontrarem amparo nas provas produzidas em juízo, sem que isso configure usurpação da competência do Tribunal do Júri.
9. A qualificadora do motivo fútil não pode ser mantida quando a prova judicializada limita-se à versão do acusado de legítima defesa, inexistindo confirmação em juízo de que o fato pode ter sido motivado por razão banal.
10. Não se sustenta a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima quando o único elemento judicializado indica que o ofendido, em tese, portava arma branca e avançava contra o agente no momento do disparo.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, caput, e art. 121, § 2o, II e IV; CPP, art. 413, caput e § 1o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, RSE 0022935-60.2014.8.11.0002; TJMT, ApCrim 0000062-42.2014.8.11.0107.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002633-76.2003.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLAUDINEI PINTO GONCALVES (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), JOSE ELAIR SOUTO BILO - CPF: 751.518.631-34 (VÍTIMA), CLAUDINEI PINTO GONCALVES - CPF: 988.289.401-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO
.
SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A PRONÚNCIA.
POSSIBILIDADE.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
CONFISSÃO QUALIFICADA EM JUÍZO
.
AFASTAMENTO DAS
QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE
PROVA JUDICIALIZADA
.

PRONÚNCIA PELO HOMICÍDIO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou o réu da imputação de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, II e IV)
.

2.
Fatos relevantes:
(i)
crime ocorrido em chácara rural;
(
ii
)
vítima encontrada sentada no sofá com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo;
(
iii
)
réu confessou a autoria dos disparos, alegando legítima defesa;
(
iv
)
testemunha recebeu comunicação do crime pelo próprio acusado;
(v)
falecimento de testemunhas durante a instrução processual;
(vi)
ausência de prova judicializada sobre as qualificadoras imputadas
.

3. Requerimento do recurso:
pronúncia do réu
, nos termos da denúncia
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se existem indícios suficientes de autoria para a pronúncia do réu; e
(
ii
)
analisar se há suporte probatório mínimo para a manutenção das qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A sentença de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria produzidos ou confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6.
A confissão do réu em juízo, ainda que qualificada, aliada a depoimento de testemunha tomado como prova irrepetível, constitui indício suficiente de autoria para submissão do acusado ao Tribunal do Júri
.

7.
A tese de legítima defesa não comprovada de maneira inequívoca não impede a pronúncia, competindo ao conselho de sentença analisar de maneira exauriente o conjunto fático-probatório
.

8.
É possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia quando estas não encontrarem amparo nas provas produzidas em juízo, sem que isso configure usurpação da competência do Tribunal do Júri.

9.
A qualificadora do motivo fútil não pode ser mantida quando a prova judicializada limita-se à versão do acusado
de legítima defesa
, inexistindo confirmação em juízo de que o fato
pode ter
sido motivado por razão banal.

10.
Não se sustenta a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima quando o único elemento judicializado indica que
o ofendido
, em tese,
portava arma branca e avançava contra o agente no momento do disparo.

IV. DISPOSITIVO

11
.
Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121,
caput
, e art. 121, § 2o, II e IV; CPP, art. 413,
caput
e § 1o.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, RSE 0022935-60.2014.8.11.0002; TJMT,
ApCrim
0000062-42.2014.8.11.0107.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
de Mato Grosso
, contra a sentença do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Sorriso
, nos autos da ação penal n.
0002633-76.2003.8.11.0040
, que
impronunciou
o réu
Claudinei Pinto Gonçalves

da imputação da prática do crime de homicídio duplamente qualificado por motivo
fútil
e com recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, I
I
e IV).

Nas razões recursais, o
Parquet
requer a reforma da sentença, para que o réu seja pronunciado
,
nos exatos termos delimitados na inicial acusatória (id.
320160945
).

Em sede de
contrarrazões
, a
defesa do réu
manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id.
320160948
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do recurso ministerial (id.
329174398
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Claudinei Pinto Gonçalves

fo
i
denunciado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado por motivo
fútil
e com recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o,
I
I e IV), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...)
I - Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 09/09/2001, por volta das 03h:00min, na Chácara Boa Vista, zona rural, neste município e comarca, o denunciado, agindo com animus necandi,
por motivo fútil, mediante recurso de dificultou a defesa do ofendido
, utilizando-se de uma arma de fogo tipo espingarda (não apreendida), matou a vítima
José
Elair
Souto
Bilo
,
desferindo-lhe
três disparos de arma de fogo, provocando-lhe as lesões corporais que foram bastante para causar-lhe a morte (conforme certidão de óbito às fls. 09).

Consta que, nas condições de tempo e lugar acima citadas, denunciado
Claudinei
e a vítima
José
se encontravam na casa da chácara, onde comemoravam a despedida da vítima, sendo certo que ambos ingeriam bebida alcoólica.

Apurou-se que, em certo momento, iniciou-se um pequeno desentendimento entre o denunciado e a vítima, tendo aquele se dirigido para o interior de seu quarto, ali permanecendo por um bom tempo. Em seguida, motivado pelo desentendimento de somenos importância, havido anteriormente, o denunciado abriu a porta do quarto e, de inopino, colhendo a vítima totalmente desprevenida, sentada no sofá da sala com uma lata de cerveja na mão, efetuou contra ela vários disparos de arma de fogo (espingarda),
ceifando-lhe
a vida.
(...)
”

(id.
320160633
, p. 01/02
).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
improcedente
e o réu
,
impronunciado da prática do crime narrado na denúncia,
por entender o Juízo
de origem
que
não haveria suporte probatório mínimo que demonstrasse indícios suficientes de autoria.

Nesta via recursal, o
Ministério Público afirma que existem nos autos indícios suficientes que autorizam a decisão de pronúncia,
razão
pel
a
qual
postula
a reforma da sentença, para que o réu seja submetido ao Tribunal do Júri para julgamento
,
pela prática
do crime de homicídio duplamente qualificado por motivo
fútil
e com recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o,
I
I e IV
)
.

Pois bem.

Assiste parcial
razão
o órgão ministerial
,
uma vez que
o
acusado
deve ser pronunciado p
ela suposta prática do
homicídio simples (CP, art. 121,
caput
),
diante da ausência de prova judici
alizada
para a manutenção das qualificadoras.

De proêmio, consigna-se que a Constituição da República delegou ao Tribunal do Júri a competência para julgar crimes dolosos contra a vida e aqueles que lhe são conexos. No entanto, com o intuito de evitar o erro judiciário, a lei exige uma etapa prévia, realizada sob o manto do contraditório e da ampla defesa, presidida pelo juiz togado, com o fito de submeter ao conselho de sentença somente os crimes em que se verifique a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme prescrito pelo artigo 413,
caput
e §

1°, do Código de Processo Penal.

Esse procedimento consubstancia-se na primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, momento em que será avaliada a existência ou não de justa causa para que o acusado seja pronunciado, isto é, seja levado ao crivo de seu juízo natural.

Logo, compreende-se que, quanto à autoria, a lei não demanda certeza, mas apenas a sua probabilidade.

Ainda assim, é importante registrar que a sentença de pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos na fase de investigação, uma vez que
essas
informações são produzidas sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. É necessário que haja, ao menos, indícios confirmados por provas produzidas ou ratificadas em juízo
.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu que
“
é perfeitamente
possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri
.
Logo, na hipótese,
é imperativo o afastamento da qualificadora
do motivo torpe,
porquanto não há qualquer elemento de convicção
produzido judicialmente
que evidencie o móvel abjeto declinado pela autoridade prolatora da decisão de pronúncia
.
(...)
” (TJMT,
RSE
0022935-60.2014.8.11.0002
, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva
,
Vice-Presidência, Julgado em 15/03/2024
)
(
d
estacamos)
.

No caso dos autos, a materialidade está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id.
320160633
, p.
08
/
09
),
relatório policial (id.
320160633
, p. 10),
certidão de óbito da vítima (id.
320160633
, p. 12)
e pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecuç
ão penal.

No que tange à
autoria delitiva, verifica-se a presença de indícios mínimos que permitem a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

Consta, no boletim de ocorrência
n. 808/2001
,
que
Gilberto Rodrigues Ferreira
compareceu à Delegacia Municipal de Sorriso/MT
informando que, na madrugada de 09/
setembro
/2001, ocorreu um homicídio em sua propriedade,
e que a
vítima
era
seu empregado,
José
Elair
de Souto
Bilo
.

O documento informa que o comunicante relatou
ter sido avisado
do crime
por um vizinho,
e que, em seguida, p
oliciais
se
deslocaram até o local e confirmaram o ocorrido,
uma vez que encontraram
a vítima
falecida
, aparentemente atingida por três disparos de arma de fogo calibre .32

(id.
320160633
, p. 08/09)
.

No mesmo sentido, o relatório policial
atesta que, após a comunicação do
fato
,
as autoridades foram até o local
e encontraram a vítima morta, “
sentada no sofá com uma lata de cerveja na mão
, onde foi constatado
que havia sido deflagrado
vários tiros de arma de fogo, acertando na região toráxica
”

(id.
320160633
, p. 10)
.

A testemunha
Valdemar Francisco Roldo
declarou, em sede policial, que
estava em sua chácara quando, durante a madrugada, acordou com uma pessoa chamando pelo seu nome.
Explicou
que
foi
verificar a situação
e
viu a pessoa conhecida por “Alemão”
, o qual
solicitou
que

o declarante avisasse “Valdinho” que ele havia matado o “Solto”
.

O declarante afirmou que transmitiu o recado
, e a
crescentou, ainda, que “Valdinho” é proprietário da chácara vizinha e que desconhece o motivo do crime
(
id.
320160633
, p.
14)
.

Destaca-se que, d
urante
a instrução processual, foi informado
o óbito

d
as testemunhas
Gilberto Rodrigues Ferreira

e
Valdemar Francisco Roldo
(id.
320160633
, p.
120 e
142
),
razão pela qual
o depoimento deste último
é
prova irrepetível.

O réu,
Claudinei Pinto Gonçalves
, durante seu interrogatório na fase
poli
cial, declarou que
é conhecido pela alcunha “Alemão” e
que trabalhava na Chácara Boa Vista, onde a vítima também prestava serviços
.

Relatou que, no dia dos fatos, ambos ingeriram bebidas
alcoólicas e
, após provocações e agressões da vítima, refugiou-se no quarto
da residência
, onde permaneceu por algum tempo enquanto
o ofendido
batia na porta
,
tentando entrar. Disse que, sentindo-se em desvantagem física e cansado das agressões, pegou sua espingarda calibre .32 e efetuou disparos da porta do quarto na direção da vítima. Afirmou, ainda, que,
após
sair da chácara,
“
gritou para o vizinho
Valdemar
avisar o patrão de que havia matado o So
l
to
”, como conhecia
o ofendido
(id.
320160633
, p. 15/18)
.

Em juízo, o acusado afirmou que os desentendimentos com a vítima eram frequentes e que, no dia dos fatos, ambos haviam ingerido bebida alcoólica. Sustentou que a vítima teria se exaltado, passado a provocá-lo e a manusear um facão, motivo pelo qual
foi
para o quarto e pegou a espingarda. Declarou
ter tentado
sair do cômodo
posteriormente
,
mas que
a vítima teria avançado em sua direção ainda com o facão, circunstância em que efetuou o disparo

para s
e proteger
(id.
320160914
, extraído do depoimento do réu)
.

Além do
apelante
, foram ouvidas as testemunhas
Ademar da Costa Ferreira
,
Clécio
Branco
e
Armando dos Santos
. Entretanto, em nada contribuíram para a elucidação dos fatos.

Diante disso,
verifica-se
que
o depoimento de
Valdemar Francisco Roldo

–
prova irrepetível
,
em razão de seu falecimento
–,
aliado à confissão do réu
em juízo
, ainda que qualificada
,

denota a existência de indícios
suficientes
de que o
apelante
seja o autor do crime, autorizando sua submissão a julgamento pelo júri popular.

Ademais, a tese de legítima defesa invocada pelo acusado não restou comprovada de maneira inequívoca, de forma que, sendo possível
extrair dos autos elementos de convicção sobre
a possível presença de
animus necandi
em sua conduta, compete ao conselho de sentença analisar de maneira exauriente o conjunto fático-probatório (TJMT, Apelação Criminal n. 0000062-42.2014.8.11.0107, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
DJe
18/04/2024).

Portanto, presente nos autos lastro probatório judicializado que indique a autoria do acusado, é imprescindível a reforma da sentença para
que seja admitido

o
judicium
accusationis
, em prestígio
à
inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual.

Por outro lado, quanto às qualificadoras previstas no art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal, verifica-se que não há prova judicializada apta a conferir sustentação mínima à tese de motivo fútil ou de que o delito tenha sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

A
narrativa acusatória atribui ao réu a prática de homicídio motivado por
“
desentendimento de

somenos importância
” e consumado mediante disparos efetuados “
de inopino
”, enquanto a vítima encontrava-se sentada no sofá, supostamente desprevenida. Todavia,
essas
circunstâncias
não foram confirmadas em juízo
.

A imputação de motivo fútil não encontra respaldo em elementos produzidos sob o crivo do contraditório. A prova judicializada limita-se à versão apresentada pelo próprio acusado, que atribui o ocorrido a um contexto de agressões e à necessidade de se defender diante de uma suposta investida da vítima.

Não houve, portanto, qualquer confirmação em juízo de que o fato teria sido motivado por razão banal, como descrito de forma genérica na denúncia. Diante disso, e inexistindo prova judicializada que indique motivação fútil, mostra-se inviável a manutenção desta qualificadora nesta fase processual.

De igual modo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido não encontra amparo mínimo na prova produzida em juízo. Embora o inquérito policial mencione que a vítima teria sido surpreendida sentada no sofá, essa afirmação não foi ratificada em juízo.

N
a esfera judicial, o
apelante
afirmou que a vítima portava um facão e avançava em sua direção no momento do disparo, o que
, como único elemento judicializado, afasta
a tese de surpresa
,

característica d
a qualificadora em questão. Logo, diante da ausência de prova produzida em juízo que infirmasse essa versão ou reafirmasse a narrativa acusatória, não é possível manter essa circunstância qualificadora nesta fase processual.

A única testemunha que poderia contribuir para o esclarecimento
–

Valdemar Francisco Roldo

–
limitou-se, ainda na fase inquisitorial, a informar que o acusado lhe relatou o homicídio, sem apresentar detalhes sobre
os motivos ou
a forma de execução.

Assim, à míngua de prova judicializada que demonstre, ainda que em grau indiciário, a presença das qualificadoras de motivo fútil ou de recurso que dificultou a defesa da vítima, impõe-se o afastamento
de ambas
.

Diante do exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público

de Mato Grosso
, para
pronunciar
o réu
Claudinei Pinto Gonçalves
pela suposta prática do crime de homicídio
simples (CP, art. 121,
caput
),
em parcial consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025